Tribunal: STF
Processo: ARE 824173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. O entendimento contido na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral inviabiliza, enquanto pressuposto extrínseco de admissibilidade, o trânsito do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Inocorrência da prescrição punitiva e da prescrição executória.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.